Tribunal: TJMT
Processo: 0048383-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048383-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADERSON GOMES DA COSTA - CPF: 943.969.061-53 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (APELADO), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – POLICIAIS MILITARES – ATO RECONHECIDO A UM DOS ENVOLVIDOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – EXCEPCIONAL CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Patente o direito de promoção por ato de bravura dos policiais militares que comprovaram que a Administração Pública promoveu outro agente em situação idêntica à por eles protagonizada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade.

2.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ADERSON GOMES DA COSTA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“Ação de Promoções Militares por Atos de Bravura”
no 0048383-49.2013.8.11.0041 ajuizada por
ADERSON GOMES DA COSTA, JOSE CICERO FERREIRA E ARISVALDO PEREIRA AIRES,
que julgou procedente a pretensão inicial para conceder aos recorridos a promoção à graduação imediata por ato de bravura.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que os atos praticados pelos policiais militares não ultrapassam os limites do cumprimento do dever, aduzindo que
“nem todo ato louvável deve ser considerado hábil à promoção por bravura”
– id. 138248985 –.

Explana que a conduta praticada não enseja, necessariamente, a promoção por bravura, vez que
“não é a única forma de recompensar o militar estadual”
, podendo-se aplicar
“o elogio e a dispensa do serviço”
– id. 138248985, fl. 18 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido deduzido, qual seja, a promoção por ato de bravura.

Em suas contrarrazões, os apelados requereram a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 138248996 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 141244290 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“Ação de Promoções Militares por Atos de Bravura”
no 0048383-49.2013.8.11.0041 ajuizada por
ADERSON GOMES DA COSTA, JOSE CICERO FERREIRA E ARISVALDO PEREIRA AIRES,
que julgou procedente a pretensão inicial para conceder aos recorridos a promoção à graduação imediata por ato de bravura.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que os apelados são policiais militares e no final da tarde de 18/07/2010, durante o policiamento ostensivo no município de Pontal do Araguaia, realizaram o salvamento de um terceiro que se afogava em um rio da região.

Conforme consta, a esposa do Sr. Wanderson Silva Barros pediu socorro aos recorridos ao se deparar com seu marido se afogando, contexto em que
“pularam n’água e, assim, com a devida rapidez, presteza e habilidade, conseguiram retirar a vítima da água, realizando em seguida os procedimentos preliminares de primeiros socorros, por meio de respiração ‘boca-a-boca’, ‘massagens cardiorrespiratória’ (RPC), conseguindo por esta forma salvar a vida da vítima”
- id. 138248983 –.

A guarnição era composta pelos policiais militares ANDERSON GOMES DA COSTA, ARISVALDO PEREIRA AIRES, JOSÉ CÍCERO FERREIRA e TAVARES DA COSTA, e, em sede administrativa, apenas este teve como reconhecida a promoção almejada.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela total procedência dos pedidos iniciais, por considerar, em síntese, que
“todos os 04 (quatro) agentes policiais envolvidos na ocorrência dos fatos concorreram conjuntamente para o salvamento, bem como que todos colocaram suas vidas em risco adentrando até a área do rio posterior as boias de segurança”
– id. 138248985 –.

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Não obstante os fundamentos empregados pelo recorrente, vê-se que o cerne da controvérsia consiste

na equiparação do salvamento ao conceito de “ato de bravura” e no tratamento isonômico aos 04 (quatro) policiais militares envolvidos.

No tocante à insurgência do apelante no sentido de que o salvamento não se enquadraria como “ato de bravura”, rememore-se que a Administração Pública já o reconheceu como tal quando da análise do pedido administrativo feito pelo policial Tavares da Costa, exercendo seu juízo discricionário, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao elencar que
“a concessão da promoção por
ato de bravura
está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, haja vista que a valoração dos
atos de bravura
não ocorre por meio de elementos meramente objetivos”
(AgInt no RMS 69309/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 28/11/2022, DJe 13/12/2022).

Outrossim, a sentença objurgada examinou a legalidade da negativa de promoção a todos os participantes, e, nesse ponto específico, o caso concreto permite o controle judicial, mormente porque violado os princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia.

Os documentos acostados não deixam dúvida que houve a participação dos recorridos e do Tenente Tavares da Costa, que, frise-se, teve sua promoção por ato de bravura concedida administrativamente. Em seu depoimento, este policial confirmou que
“deslocamos até as margens do rio e constatamos o fato, de imediato adentramos o rio e retiramos a vítima da água e colocamos na areia, momento em que o SD PM Aires verificou seu pulso e foi constatado que não havia nenhum sinal e o SD PM Cícero percebeu que sua pele já se encontrava meio azulada, sintoma decorrente pela falta de oxigênio e seus olhos não expressavam reflexo com as luzes das lanternas, pois essa era a única iluminação que tínhamos, rapidamente o SD PM Anderson começou a realizar a massagem cardiorrespiratória (RPC) e este escrevente realizava as devidas insuflações correspondentes ao procedimento”
– id. 138248985 –.

Nesse mesmo sentido, o Boletim de Ocorrência Policial corroborou a participação de todos no fato, expondo que
“de imediato deslocamos e adentramos ao rio onde foi possível retirar a vítima (...) momento em que a guarnição utilizando-se ainda das técnicas de primeiros socorros continuou com a massagem cardiorrespiratória (RCP) obtendo o êxito em salvar a vida do afogado”
– id. 138248983, fl. 48 –

Sob esse viés, tendo sido reconhecido pela Administração Pública o ato de bravura realizado pelo policial militar Tavares da Costa e o promovido em razão disso, salutar a imposição da mesma tratativa aos agentes que, diretamente, protagonizaram o salvamento. Nesse sentido, o e. TJMA decidiu que:

“
Impõe-se a manutenção da sentença de procedência, uma vez que restou configurada a ilegalidade consistente na violação ao princípio constitucional da isonomia, como consequência da ausência de promoção do Recorrido pela prática do ato de bravura que, assim já reconhecido discricionariamente pela Administração, motivou a promoção de outro policial militar que participou do mesmo evento, nos termos do art. 26 do Decreto no 19.833/2003”
(TJMA, ApCiv 0435032019, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/03/2020 , DJe 10/03/2020).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023